Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735211-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, advinda da ação coletiva 32.159/97, sendo oportuno destacar os seguintes trechos, in verbis: Ilegitimidade No particular, o Distrito Federal assevera que a autora não seria parte legítima, uma vez que a ação originária teria sido ajuizada contra o Distrito Federal e a postulante integraria os quadros da Fundação Zoobotânica. Sem razão ao Distrito Federal. É que analisando os autos, observa-se que o ato jurídico perpetrado pelo então governado é que foi atacado por meio da ação originária, pois teria suspendido o benefício de alimentação dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. Logo, naturalmente, o título alcança os servidores que foram prejudicados pelo citado ato normativo. Razão pela qual REJEITO a preliminar. Excesso de execução (...) Diante desse contexto, sabe-se que a parte dispositiva dos julgados acima colacionados foi peremptória ao estabelecer o cenário no qual os efeitos do ato processual incidiria. Confira-se: “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Logo, equivoca-se o Distrito Federal quanto aos marcos definidores da obrigação Alega que o exequente prestava serviços à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, a qual não foi condenada na ação coletiva. Defende que uma Fundação Pública é pessoa jurídica distinta, autônoma e que não se confunde com o ente federativo. Pontua que a ação coletiva que origina a presente execução individual foi ajuizada em face exclusivamente do Distrito Federal. Ademais, aduz que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 14377930 - Pág. 109). Argumenta que, como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. Pede, assim, a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se vislumbra os requisitos para a antecipação da tutela recursal, notadamente a plausibilidade dos fundamentos invocados. Em relação ao primeiro ponto da peça recursal, qual seja, ilegitimidade da exequente para propor a demanda, uma vez que, no período declarado na ação coletiva, era servidora da Fundação Zoobotânica, e não do Distrito Federal, é certo que o título executivo faz expressa menção aos servidores “da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo”. Demais disso, depreende-se que a ação foi ajuizada pela SINDIRETA, sindicato do qual a exequente é filiada (id. 129703479). Ademais, ainda que a ação coletiva tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, o ato atacado, praticado pelo Governador do Distrito Federal, englobava todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, consoante se depreende da leitura do Decreto no 16.990/95. De mais a mais, com a extinção da Fundação Zoobotânica, os servidores do ente foram transpostos para o quadro de pessoal do Distrito Federal, segundo o Decreto no 20.976/2000. Tais argumentos, apresentados pela exequente na réplica de id. 136129258, não foram refutados pelo recorrente em 1a instância. Quanto ao segundo ponto da irresignação, a de que a execução engloba valores posteriores a 28/04/97, é certo que a planilha de valores apresentada pela executada, e acolhida pelo Juízo (id. 136129258), abrange o período subsequente a maio de 1997, fato devidamente destacado na peça de embargos declaratórios de id. 137389228, reconhecido pelo Juízo na decisão de id. 139030385, nos seguintes termos, in verbis: "De início, conforme se infere da decisão embargada, foi rejeitada a delimitação temporal arguida pelo executado para o fim de se considerar, como incluídos no cálculo, os meses em que o pagamento não teria ocorrido. Logo, observa-se que razão assiste ao exequente quanto ao equívoco apontado na referenciada decisão, uma vez que o cálculo apresentado pelo executado não pode ser acolhido no ponto, na medida em que o crédito se encontra limitado a abril/1997." De toda sorte, o argumento levantado pelo Distrito Federal, de que o acórdão atacado limitou temporalmente o pagamento da verba ora vindicada, não merece amparo, porquanto o acórdão não reformou a sentença de 1a instância neste tópico, embora haja se manifestado em sentido diverso no corpo da decisão, consoante se depreende do documento de id. 14377930 - Pág. 109, autos no 0000491-52.2011.8.07.0001. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. José Firmo Reis Soub Desembargador Relator